Tribunal: STF
Processo: Rcl 78643
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Whirlpool S/A, em 16.4.2025, contra as seguintes “decisões pronunciadas pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO e pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011952-45.2016.5.15.0010” (fl. 1), pelas quais se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “Da r. sentença de ID. 059e943, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, complementada pela decisão de embargos de declaração de ID. c46d0e5, recorre a 2ª reclamada, pretendendo a revisão do julgado quanto aos seguintes itens: inexistência de fraude / solidariedade / grupo econômico/ sucessão, vínculo de emprego com a 3ª ré e responsabilidade solidária, responsabilidade subsidiária pela Lei nº 13.429/2017, Convenção Coletiva aplicável/ adicional noturno/ multa normativa, adicional de insalubridade e indenização por danos morais.



    De forma adesiva recorre a 3ª reclamada, buscando o afastamento do vínculo de emprego e responsabilidade solidária, verbas decorrentes do vínculo, adicional de insalubridade, honorários periciais, danos morais / redução do valor / expedição de ofícios.



    (...) A r. sentença acolheu o pedido autoral e reconheceu o vínculo de emprego diretamente com a tomadora dos serviços por ele prestados, bem assim a unicidade contratual daqueles ajustados com a 1ª e posteriormente com a 2ª reclamada, impondo condenação solidária de cada empresa com a 3ª ré pelo respectivo período contratual, cujo excerto merecem transcrição:



    (...) ‘Isso porque é incontroverso que o reclamante prestou serviços nas dependências da WHIRLPOOL S.A., no Centro de Distribuição em Rio Claro, na função de Operador de Empilhadeira, de 27/06/2013 a 20/10/2016, mediante contratação pela MULTIPARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA (de 27/6/2013 a 16/8/2014, fl. 36) e, sucessivamente, pela PRONTO EXPRESS LOGISTICA LTDA (de 11/08/2014 a 20/10/2016, fls. 40 e 622).



    (...) Como se vê da documentação dos autos, o segundo contrato do reclamante iniciou antes mesmo do primeiro contrato do autor terminar com a prestadora Multiparceria, o que já seria de se estranhar, especialmente porque não há prova de que a Multiparceria formalizou a rescisão em 16/08/2014, tampouco de pagamento de rescisórias. Além disso, o contrato de emprego do autor com a Pronto Express não é contemporâneo à contratação desta empresa pela Whirpool (se considerarmos o contrato com a MLOG, datado de 2015, único existente nos autos referente à Pronto Express).



    À falta de documentação correta quanto à relação entre as empresas WHIRLPOOL S.A. e Pronto Express, a inconsistência nos registros empregatícios do reclamante e sem solução de continuidade chama a atenção, especialmente considerando-se o "sumiço" da primeira reclamada (Multiparceria) e a ausência de documentos que demonstrem a finalização do contrato da WHIRLPOOL S.A. com a Multiparceria a justificar, por exemplo, o ‘repasse’ do reclamante à segunda empresa prestadora de serviços (Pronto).



    Some-se a essas circunstâncias: (1) o fato da empresa ‘tomadora’ ter por objeto social ‘a indústria, o comércio, a importação, a exportação, a consignação, a locação e a representação de produtos metalúrgicos, químicos, saneantes, domissanitários, elétricos, eletrônicos, gabinetes modulados, combinados multifuncionais, artigos, utensílios, recipientes e acesórios [sic] para casa ou cozinha’ (art. 2º da Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2009); (2)a função do reclamante de Operador de Empilhadeira, no Centro de Distribuição da empresa WHIRLPOOL S.A..



    Assim, declara-se a nulidade dos contratos de trabalho do reclamante com as empresas Multiparceria e Pronto Express e reconhece-se a unicidade dos referidos contratos diretamente com a empresa WHIRLPOOL S.A., no período de 27/06/2013 a 20/10/2016.



    O reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a ‘tomadora’ não induz à alegação inicial de sucessão empresarial entre as empresas prestadoras (MULTIPARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e PRONTO EXPRESS LOGISTICA LTDA). Não há qualquer prova nesse sentido nos autos. Os documentos constantes do processo informam que são duas empresas distintas, constituídas de forma independente, com sede e CNPJ autônomos entre si (fls. 70 e 307).



    Por isso, cada uma das empresas prestadoras responderá pelos créditos trabalhistas estritamente quanto ao período em que figurou como empregadora. Isto é: a MULTIPARCERIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, de 27/6/2013 a 16/8/2014 (fl. 36) e a PRONTO EXPRESS LOGISTICA LTDA, de 11/08/2014 a 20/10/2016 (fls. 40 e 622).



    A responsabilidade dessas duas empresas é solidária com a WHIRLPOOL S.A, pois funda-se no art. 942 do CC, pela co-participação na fraude trabalhista com violação ao art. 9º da CLT” (e-doc. 15).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista inadmitido, interpôs agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento.



    Interpôs agravo regimental julgado nos seguintes termos:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA 422, I, DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A autoridade local denegou seguimento ao recurso de revista, por entender não estarem atendidos os requisitos do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT. Na minuta de agravo de instrumento, a parte agravante não impugna tal fundamento de forma específica, atraindo o obstáculo contido no item I da Súmula 422 desta Corte, segundo o qual ‘Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Precedentes. Agravo não provido” (e-doc. 13).



     



    Contra essa decisão interpôs recurso extraordinário sobrestado em 5.6.2023 pelo Tema 725 da repercussão geral.



    2. A reclamante informa que “o processo originário atualmente tramita no Tribunal Superior do Trabalho, sendo publicado acórdão em 26/11/2021 negando seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista da Reclamante. Após, foi interposto agravo interno, o qual também foi negado provimento e, por fim, interposto recurso extraordinário, estando o processo sobrestado desde 06/06/2023 em razão de Recurso Extraordinário com repercussão geral no STF (Tema 725)” (fl. 2).



    Noticia que, “em 15/06/2016, DIRCEU SANTOS MOURA ajuizou reclamação trabalhista em face de Multiparceria Prestação de Serviços S/C LTDA, Pronto Express Logística LTDA e WHIRLPOOL S.A., objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamante no período de 27/03/2013 a 20/10/2016, que prestou serviços através das empresas Multiparceria e Pronto Express. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes pelo juízo da Vara do Trabalho de Rio Claro para reconhecer o vínculo de emprego entre o Beneficiário e a reclamante por reputar se tratar de terceirização de atividade-fim” (fl. 4).



    Afirma que, “em se tratando de contrato de prestação de serviços de representação comercial ajustado por pessoas jurídicas, sem que se cogite a configuração de vício de consentimento, é inconstitucional a sua tácita desconsideração” (fl. 8).



    Requer a suspensão do processo até o julgamento da presente reclamação.



    No mérito, pede:



     



    “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, sendo, desde logo, julgada improcedente a ação trabalhista 0011952-45.2016.5.15.0010, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, declarando a inexistência de vínculo de emprego entre o Beneficiário e a Reclamante; b) Subsidiariamente ao pedido retro, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, mediante determinação para que outra decisão seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer a competência da justiça trabalhista, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que o recurso extraordinário da reclamante sequer foi analisado, não havendo o esgotamento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Sobre a alegação de descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, melhor sorte assiste à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. As autoridades reclamadas reconheceram o vínculo empregatício, invalidando os contratos entre a reclamante e as pessoas jurídicas do beneficiário. 



    Essa decisão desafina do assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.2.2023.



    9. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar os acórdãos reclamados, por inobservância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora